Tribunal: CARF
Processo: 13804.006523/2002-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006523/2002-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.002 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Embargante
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição e obscuridade na decisão embargada pelo Contribuinte,
devem ser acolhidos os embargos de declaração com vistas a sanar os vícios
apontados. No caso, os embargos foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte para, sem efeitos infringentes, (a)
sanar os vícios de contradição, devendo constar no dispositivo do Acórdão no 9303-012.028, de
19/10/2021, que, na composição do cálculo do Coeficiente de Exportação, deve constar a receita
bruta de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, sejam eles produtores exportadores ou
não; e (b) aclarar que para efeitos dos benefícios previstos na Lei no 9.363/1996, a determinação
da Receita Operacional Bruta (ROB) deve incluir todo o montante apurado pela pessoa jurídica,
abrangendo todos os seus estabelecimentos e atividades.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006523/2002-26
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Cuida-se, na espécie, de Embargos de declaração opostos, tempestivamente,
pelo Contribuinte, em 29/08/2022 (fls. 1.643 a 1.645), em face do Acórdão no 9303-012.028,
julgado em 19/10/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. RECEITA BRUTA
DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
No apuração do Crédito Presumido da Lei no 9.363/96, feita de forma centralizada,
entram no composição da Receita Bruta para o cálculo do Coeficiente de Exportação o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, sejam eles produtores exportadores ou não (art. 15,
II, da Lei no 9.779/99, c/c art. 2o e art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363/96, c/c art. 3o,
§ 15, I, da Portaria MF no 38/97).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE
CARACTERIZADA OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360
DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07 (Súmula CARF no 154)”.

O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI,
de forma centralizada, nos termos do art. 1o da Lei no 9.363/1996 c/c art. 15, II, da Lei no
9.779/1999, e art. 4o, § 4o, da Portaria MF no 381997, que foi parcialmente deferido pela
DERAT/SP, conforme Despacho Decisório prolatado de fls. 136 a 143.
A Manifestação de Inconformidade foi indeferida pela DRJ e no julgamento do
Recurso Voluntário interposto, entendeu 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, conforme Acórdão no 3402-006.326, de 27/03/2019, por dar parcial
provimento, em específico para determinar o direito ao ressarcimento acrescido da Taxa Selic,
contada desde o protocolo do Pedido de Ressarcimento, bem como, para excluir do cálculo da
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

relação percentual entre a Receita de Exportação (RE) e a Receita Operacional Bruta (ROB), os
valores relativos a receitas auferidas por estabelecimento não produtores exportadores.
Cientificada da decisão do CARF, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial de Divergência (fls. 1.541 a 1.570), contra o Acórdão no 3402-006.326, sendo admitida
a rediscussão em relação às seguintes matérias: (a) inclusão das receitas de estabelecimentos não
produtores exportadores no cálculo do coeficiente de exportação; e (b) termo inicial para a
incidência da Taxa Selic em pedido de ressarcimento.
No Acórdão no 9303-012.028, de 19/10/2021, deu-se provimento parcial ao
recurso, conforme ementa já transcrita ao início deste relatório.
Ao ser notificado Acórdão no 9303-012.028, o Contribuinte opôs os Embargos de
declaração, apontando existências dos seguintes vícios: contradição entre os elementos da
decisão (ementa, dispositivo e voto) e obscuridade quanto à inclusão, ou não, das aquisições de
insumos de todos os estabelecimentos na apuração do crédito presumido, uma vez que a receita
operacional bruta (ROB) abrange todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 1.677 a 1.680), restou
decidido, no que concerne à contradição, que o dispositivo da decisão contemplou tão-somente
o provimento em relação ao dies a quo da correção monetária do crédito e sua forma de
apuração, nada mencionando sobre o cálculo do coeficiente de exportação e, portanto, o julgado
merece integração, para fazer constar a matéria remanescente e o próprio resultado dessa votação
específica. Quanto à obscuridade, entendeu-se que, uma vez que a CSRF tenha revertido a
decisão da câmara baixa, deveria se manifestar também sobre a matéria atrelada à definição da
receita operacional bruta (ROB), se as aquisições de MP, PI e ME devem alcançar todos os
estabelecimentos da PJ ou se apenas os produtores exportadores, como questiona o embargante.
Sob essa perspectiva, vislumbra-se a existência de vícios de declaração no ato decisório a clamar
por integração.
O Contribuinte requereu o conhecimento e o provimento dos Embargos
declaratórios para serem sanadas a contradição e a obscuridade acima indicadas.
Os referidos Embargos foram submetidos à apreciação do Presidente da 3a Turma
da CSRF, que no Despacho de Admissibilidade de Embargos - CSRF / 3a Turma, de 29/11/2022
(fls. 1.677 a 1.680), deu seguimento aos Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte,
para apreciação plenária.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 18/08/2023,
para dar seguimento à análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, vez que o
relator original não mais compõe o colegiado.
É o relatório.

Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Os Embargos declaratórios são tempestivos e, como relatado, efetivamente
apontam os vícios indicados, merecendo conhecimento.
Do Mérito
Trata-se de Embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo Contribuinte.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível, para se analisar a alegada contradição entre os
elementos da decisão (ementa, dispositivo e voto) e obscuridade quanto à inclusão, ou não, das
aquisições de insumos de todos os estabelecimentos na apuração do crédito presumido, uma vez
que a receita operacional bruta abrange todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Preliminarmente, há de se observar que os Embargos de declaração são apenas um
meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou
Acórdão complementar que opere a dita integração. Passo, então, a analise das matérias.

(a) contradição entre os elementos da decisão (ementa, dispositivo e voto)
Alega o Contribuinte haver contradição entre a ementa, o voto e o dispositivo do
aresto embargado, ao passo que não foi registrado o provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional também em relação à consideração da receita operacional bruta (ROB) de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Entendo que assiste razão a Embargante. No voto prolatado, são apresentadas
duas questões: (a) a composição da receita bruta para o levantamento do coeficiente de
exportação; e (b) o termo inicial da aplicação da Taxa SELIC, tendo a maioria da Turma
julgadora acompanhado esse voto, que, por sua vez, deu parcial provimento às duas matérias,
como bem retratado na ementa, já reproduzida no relatório.
No dispositivo da decisão embargada, entretanto, constou tão-somente o
provimento em relação ao dies a quo da correção monetária do crédito e sua forma de apuração,
nada sendo mencionando sobre o cálculo do coeficiente de exportação:
“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
incidir Selic somente à parcela do crédito adicional decorrente da reversão das glosas
em decisão da Turma Ordinária. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento
parcial em menor extensão.”
Assim, resta claro que a decisão merece integração para fazer constar a matéria
remanescente e o próprio resultado dessa votação específica, devendo o dispositivo conter a
seguinte redação:
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

“Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para:
(a) que, na composição do cálculo do Coeficiente de Exportação, conste a Receita Bruta
de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, sejam eles produtores exportadores ou
não; e (b) incidir Selic somente à parcela do crédito adicional decorrente da reversão das
glosas em decisão da Turma Ordinária. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram
provimento parcial em menor extensão.”
Assim, considerando a contradição detectada nesse ponto da decisão, há que se
conhecer e acolher os presentes Embargos opostos para esta matéria, a fim de que se aclare no
dispositivo do Acórdão no 9303-012.028, de 19/10/2021, que devem compor a receita bruta as
receitas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, sejam eles produtores exportadores ou
não.

(b) obscuridade quanto à inclusão, ou não, das aquisições de insumos de
todos os estabelecimentos na apuração do crédito presumido, uma vez que
a receita operacional bruta (ROB) abrange todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica
Em relação à obscuridade, o Contribuinte alega que o Acórdão embargado não
deixou claro como deveria ser promovida a apuração do Coeficiente de Exportação, mormente se
as aquisições de matéria-prima (MP), produtos intermediários (PI) e de embalagem (ME) de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica devem ou não ser considerados, ao passo que a
Receita Operacional Bruta (ROB) engloba todos eles. Confira-se (fl. 1.645):
“Assim, caso seja confirmado que a Receita Bruta de todos os estabelecimentos deve
compor o cálculo da apuração do crédito presumido para fins de obtenção do
Coeficiente de Exportação, deve ser sanada a obscuridade apontada para que reste
expressamente como deve ser efetuado o cálculo integral da apuração”.
É fato que, desde a Manifestação de Inconformidade o Contribuinte vem frisando
que, por coerência lógica, foram considerados em seus cálculos (da empresa) apenas a receita
operacional, bem assim, somente as aquisições de MP, PI e ME dos respectivos
estabelecimentos produtores e exportadores, conforme arrazoado de fls. 164 e 228/229:
“(...) Desta forma, não só os valores referentes à receita operacional bruta dos
estabelecimentos não exportadores, como também os custos com insumos por eles
adquiridos, não devem ser computados na apuração do crédito presumido de IPI, seja ha
apuração de forma descentralizada, seja na apuração de forma centralizada na matriz,
sob .pena de distorção no cálculo deste incentivo fiscal”.
“(...) Desta forma, os valores referentes às aquisições de insumos e a receita operacional
dos estabelecimentos não exportadores, que não se beneficiam do crédito presumido do
IPI, não foram incluídos em seu cálculo”. (grifo nosso)
Ainda que não tenha feito qualquer pedido subsidiário para que a integralidade
das aquisições fosse computada na apuração do Coeficiente de Exportação, no crédito presumido
de IPI, esse raciocínio foi fundamental na defesa de sua tese, consoante a qual apenas a receita
operacional bruta (ROB) dos estabelecimentos produtores-exportadores deveria ser levada em
conta na definição do Coeficiente de Exportação, denotando a vinculação dessas premissas.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

No entanto, as decisões de primeiro e segundo graus administrativos não se
manifestaram especificamente sobre a inclusão do total das aquisições de MP, PI e ME da pessoa
jurídica, limitando-se à DRJ fixar que a receita bruta açambarca todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica, enquanto a TO do CARF, que apenas a receita bruta dos estabelecimentos
produtores-exportadores deve ser considerada na apuração do Coeficiente de Exportação.
O coeficiente de exportação é extraído pela determinação da proporção entre a
“parte” – venda para o mercado externo (Receita de Exportação - RE) e o conjunto “todo”, que é
o total das vendas para o mercador interno e externo dos produtos (= Receita Operacional Bruta -
ROB).
No Acórdão embargado, o Colegiado decidiu que pelo comando do art. 15 da Lei
no 9.779/1999, dos arts. 1o e 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363/1996, e tendo em conta o
conceito de Receita Bruta explicado pelo art. 3o, § 15, da Portaria MF no 38/1997, “... resta claro
que devem compor a receita bruta a de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, sejam eles
produtores exportadores ou não”.
O incentivo fiscal do crédito presumido do IPI, instituído como forma de
ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, foi criado pela Medida
Provisória no 674, de 25/10/1994, que foi convertida na Lei no 9.363/1996, que estabeleceu, em
seus arts. 1o e 3o:
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...) Art. 3o (...) Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de
produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem” (grifo
nosso)

Da leitura do dispositivo acima, percebe-se que a empresa produtora exportadora
de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do IPI, como ressarcimento das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
A base de cálculo do referido incentivo será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor das referidas aquisições de MP, PI e ME, de um percentual obtido da relação
existente entre a Receita de Exportação (RE) e a Receita Operacional Bruta (ROB) do
produtor exportador. Na mesma Lei no 9.363/1996, nos arts. 2o, 3o e 6o, são fixadas as diretrizes
em relação à forma de apuração de tal incentivo fiscal:
“Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a
base de cálculo definida neste artigo.
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador, a
apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação
com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a
incidência das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da
respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
(...)
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, a
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse titulo, efetuados pelo produtor exportador.” (grifo nosso)
Em obediência ao comando legal do art. 6o da Lei no 9.363/1996, transcrito acima,
a Portaria MF no 38/1997 (art. 3o, § 15, I), complementada pela IN SRF no 23/1997 (art. 8o, I),
disciplinou os requisitos e a forma de apuração do beneficio, tratando da apuração da Receita
Operacional Bruta (ROB), na mesma linha. O posicionamento foi mantido pela IN SRF no
69/2001, no seu art. 21, aplicável à época do fatos:
“Art. 21. Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se:
I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia;
II - receita bruta de exportação, o produto da venda para o exterior e para empresa
comercial exportadora com o fim especifico de exportação, de produtos industrializados
nacionais;
III – venda com o fim especifico de exportação, a saída de produtos do
estabelecimento produtor vendedor para embarque ou depósito, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora adquirente.” (grifo nosso)
Com base no dispositivo legal acima, a empresa produtora exportadora poderia
(a) descentralizar a apuração do crédito presumido do IPI para cada um de seus estabelecimentos
exportadores; ou (b) centralizá-la na Matriz.
Caso a opção fosse por descentralizar, a empresa apuraria o crédito
separadamente, para cada estabelecimento, calculando, individualmente, a respectiva a receita
de exportação, a receita operacional bruta e a aquisição de MP, PI e ME, chegando, ao final, ao
crédito de cada estabelecimento. Entretanto, caso a opção fosse pela apuração centralizada na
matriz, deveria somar à Receita Operacional Bruta (ROB) as receitas de exportação e as
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

aquisições de MP, PI e ME de todos os estabelecimentos. Nesse caso, o PER seria feito somente
em nome da matriz, mas o crédito poderia se distribuído entre as filiais, nos termos do § 3o do
art. 2o da Lei no 9.363/1996.
No entanto, a partir do ano de 1999, com o advento da Lei no 9.779, sobreveio
alteração na forma de apuração do crédito presumido, e o cálculo centralizado na Matriz passou
a ser obrigatório, por disposição expressa do art. 15, II, da referida lei. Confira-se:
“Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
II - a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996. (grifo nosso)
Nesse cenário, diante da alteração legislativa, ao se interpretar o art. 15, II, da Lei
no 9.779/1999 em conjunto com o art. 2o da Lei no 9.363/1996, não mais é possível o
entendimento que a Receita Operacional Bruta (ROB) será computada somente pelas vendas do
estabelecimento produtor e exportador, como pretende o Contribuinte.
Na apuração centralizada, resta evidenciado, considerando o conceito de
Receita Operacional Bruta (ROB) adotado pelas normas disciplinadoras, que a receita a ser
considerada deve incluir as receitas operacionais brutas de todos os estabelecimentos da empresa
(pessoa jurídica), mesmo aqueles não produtores - exportadores, inclusive os comerciais.
A nosso ver, a legislação claramente aponta que a receita a ser considerada é a da
pessoa jurídica (Matriz e Filiais) e não somente a dos estabelecimentos produtores e
exportadores, incluindo os estabelecimentos produtores que somente vendem para o mercado
interno, mas excluídas as vendas de mercadorias adquiridas por terceiros. Nessa linha o art. 3o, §
15, I, da Portaria MF no 38/1997, com o permissivo legal do art. 6o da Lei no 9.363/1996.
O coeficiente de exportação é extraído pela determinação da proporção entre a
“parte” – venda para o mercado externo (Receita de Exportação - RE) e o conjunto “todo”, que é
o total das vendas para o mercador interno e externo dos produtos (= Receita Operacional Bruta -
ROB).
Assim, em conformidade com os dispositivos normativos citados, para a apuração
do crédito presumido de IPI, este confronto entre a Receita Operacional Bruta (ROB) e a Receita
de Exportação (RE) não deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de
produção e exportação. Ou seja, o confronto da Receita de Exportação deve acontecer em
relação à Receita Operacional Bruta (ROB) do produtor exportador, nele devendo, inclusive,
computar-se a receita de estabelecimentos que não sejam produtores exportadores.
Por fim, a apuração centralizada na Matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no
9.779/1999, é uma exigência de controle fiscal, que não pretendeu (nem poderia), acarretar o
aumento ou a redução do benefício fiscal, devendo ser harmonizada com o disposto no art. 2o da
Lei no 9.363/1996 e as normas disciplinadoras infralegais, como a Portaria MF no 38/1997 e as
IN SRF no 23/1997 e no 69/2001, que trataram dos requisitos e da forma de apuração do
beneficio, juntamente com a delimitação uníssona da ROB.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.006523/2002-26

Em conformidade aos dispositivos acima citados, para a apuração do crédito
presumido de IPI, o confronto entre a receita operacional bruta (ROB) e a Receita de Exportação
(RE) não deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de produção e
exportação. A matéria encontra-se pacificada neste Conselho Administrativo, e deve-se aplicar,
ao caso, o entendimento objeto da Súmula CARF no 128 (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019):
“No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a
Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE,
quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação - numerador e denominador”. (grifo nosso)
Assim, objetivando clarear a obscuridade detectada na decisão, há que se conhecer
e prover os presentes Embargos opostos, a fim de que se esclareça que, pela legislação que
disciplina o modo de apuração dos benefícios aqui discutidos, a determinação da Receita
Operacional Bruta (ROB) deve incluir todo o montante apurado pela pessoa jurídica,
abarcando todos os seus estabelecimentos e atividades exercidas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte para, sem efeitos infringentes, (a) sanar os vícios de contradição, devendo constar
no dispositivo do Acórdão no 9303-012.028, de 19/10/2021, que, na composição do cálculo do
Coeficiente de Exportação, deve constar a receita bruta de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, sejam eles produtores exportadores ou não; e (b) aclarar que para efeitos dos benefícios
previstos na Lei no 9.363/1996, a determinação da Receita Operacional Bruta (ROB) deve incluir
todo o montante apurado pela pessoa jurídica, abrangendo todos os seus estabelecimentos e
atividades.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1692
DF CARF MF
Original